Tribunal: TJSP
Processo: 0007324-55.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL – RECURSO DA DEFESA VISANDO A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – PARCIAL PROVIMENTO – Constando dos autos que o ora agravante está recluso pela prática de crimes dolosos, cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa, não se pode concluir pela assimilação terapêutica penal, evidenciando-se a necessidade de realização de exame criminológico para

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL – RECURSO DA DEFESA VISANDO A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – PARCIAL PROVIMENTO – Constando dos autos que o ora agravante está recluso pela prática de crimes dolosos, cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa, não se pode concluir pela assimilação terapêutica penal, evidenciando-se a necessidade de realização de exame criminológico para apurar, de forma segura, a presença de todos os requisitos de ordem subjetiva exigidos para a concessão do livramento condicional. Recurso parcialmente provido, para determinar a realização de exame criminológico.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000719996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007324-55.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ROMULO ANTONIO DE LIMA CEZARINO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao agravo em execução, para cassar a r. decisão agravada,
determinando que o ora agravante seja submetido ao exame criminológico e, após,
com a manifestação dos interessados, seja seu pedido de livramento condicional
reapreciado pelo Juízo a quo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007324-55.2020.8.26.0482 -Voto no 14318
2
Agravo em Execução no 0007324-55.2020.8.26.0482
Comarca de Presidente Prudente 2a Vara das Execuções Criminais
Agravante: Romulo Antônio de Lima Cezarino
Agravado: Ministério Público
Voto no 14318
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

LIVRAMENTO
CONDICIONAL RECURSO DA DEFESA VISANDO A
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PARCIAL PROVIMENTO
Constando dos autos que o ora agravante está recluso pela
prática de crimes dolosos, cometidos mediante violência ou
grave ameaça à pessoa, não se pode concluir pela assimilação
terapêutica penal, evidenciando-se a necessidade de realização
de exame criminológico para apurar, de forma segura, a
presença de todos os requisitos de ordem subjetiva exigidos
para a concessão do livramento condicional. Recurso
parcialmente provido, para determinar a realização de exame
criminológico.
Vistos.
Romulo Antônio de Lima Cezarino interpôs
Agravo em Execução em face da r. decisão do Juízo da 2a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente, proferida nos
autos da execução penal no 1013775-79.2020.8.26.0482, que indeferiu o
pedido de livramento condicional, em razão do não preenchimento do
requisito subjetivo (fls. 41/42).
Em sua minuta, o agravante requereu a reforma
da r. decisão, alegando, em síntese, que estão presentes os requisitos para a
concessão do benefício (fls. 03/08).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 13/20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007324-55.2020.8.26.0482 -Voto no 14318
3
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 21).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do agravo (fls. 49/54).
É o relatório.
Inicialmente, anoto que, da simples leitura da
decisão de fls. 41/42, verifica-se que o seu prolator avaliou integralmente
os requisitos necessários para a concessão do livramento condicional e
fundamentou suficientemente a sua decisão, no sentido do não
preenchimento do requisito de ordem subjetiva pelo agravante, sendo certo
que fundamentação sucinta não pode ser confundida ausência de
fundamentação idônea.
O recurso merece ser parcialmente provido, para
determinar a realização de exame criminológico.
Com efeito, observe-se que os requisitos para o
benefício estão claramente enunciados no artigo 83 do Código Penal: “Art. 83 -
O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de
liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:
I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado
não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;
II - cumprida mais da metade se o condenado for
reincidente em crime doloso;
III - comprovado:
a) bom comportamento durante a execução da pena;
b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007324-55.2020.8.26.0482 -Voto no 14318
4
meses;
c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e
d) aptidão para prover a própria subsistência mediante
trabalho honesto;
IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-
lo, o dano causado pela infração;
V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de
condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente
específico em crimes dessa natureza.
Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso,
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará
também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o
liberado não voltará a delinqüir.”
Nesse contexto, o livramento condicional equipara-
se a verdadeira liberdade provisória vinculada a determinadas condições.
Por isso, cabe ao julgador analisar com maior rigor
o comportamento do sentenciado, o qual deve ser comprovadamente
satisfatório durante o cumprimento da pena, a fim de que a reinserção dele na
sociedade seja segura, sem probabilidade de reincidência.
Não se olvida, por outro lado, que a concessão do
livramento condicional não está condicionada, exclusivamente, à
gravidade abstrata do delito praticado pelo sentenciado, à longa pena a
cumprir, à impossibilidade da chamada “progressão per saltum de regime”,
ou ao cometimento de faltas graves em relação às quais já houve a
reabilitação, porque a lei não faz esses tipos de restrições, sendo certo que
se trata de benefício independente da progressão de regime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007324-55.2020.8.26.0482 -Voto no 14318
5
Nesse
sentido
já
se
manifestou
o
STJ:
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A
RECURSO PRÓPRIO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS SUBJETIVOS.
GRAVIDADE DO DELITO. LONGA PENA A CUMPRIR. FALTA GRAVE ANTIGA.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NECESSIDADE DE PASSAGEM POR
REGIME

INTERMEDIÁRIO.
REQUISITO
NÃO
PREVISTO
EM
LEI.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 2. Nos termos do art. 83 do
Código Penal, para a concessão do benefício do livramento condicional, deve o
apenado preencher os requisitos de natureza objetiva (fração de cumprimento da
pena) e subjetiva (comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom
desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover ao próprio
sustento de maneira lícita). 3. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
tem se manifestado no sentido de que a gravidade do delito, as faltas graves
antigas, a longa pena a cumprir e a impossibilidade da chamada progressão per
saltum de regime prisional não constituem fundamentos idôneos para o indeferimento
do benefício do livramento condicional. 4. O Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento de que não há obrigatoriedade de o sentenciado passar por regime
intermediário para que obtenha o benefício do livramento condicional, ante a
inexistência de tal previsão no art. 83 do Código Penal. 5. Habeas corpus não
conhecido. Ordem concedida, de ofício, para cassar as decisões das instâncias
ordinárias e determinar que o Juiz da execução aprecie o pleito do benefício do
livramento condicional, nos estritos termos da lei.” (HC 384838/SP, Quinta
Turma, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, j . 04/04/2017
Dje
07/04/2017).
Todavia, ainda que não sejam suficientes, por si
sós, para indeferir a concessão do benefício de imediato, tais
circunstâncias, analisadas no caso em concreto e em conjunto, devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007324-55.2020.8.26.0482 -Voto no 14318
6
nortear a avaliação da necessidade ou não da realização do exame
criminológico para apurar, de forma segura, a presença de todos os
requisitos de ordem subjetiva exigidos para a concessão do livramento
condicional.
E, no caso em questão, muito embora apresente
bom comportamento durante a execução da pena, de acordo com o
atestado de comportamento carcerário de fls. 24, o agravante encontra-se
cumprindo pena pela prática de vários crimes de roubo e, além disso,
praticou falta disciplinar de natureza média, já reabilitada, conforme consta
do boletim informativo (fls. 25/28), não se podendo concluir, neste
momento, pela assimilação terapêutica penal do agravante.
Ademais, conforme determina o parágrafo único
do artigo 83 do Código Penal, tratando-se de sentenciado condenado por
crime doloso cometido mediante violência e grave ameaça, a concessão do
livramento condicional fica subordinada à constatação de condições
pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir, o que
não está evidenciado nos autos de forma segura, não se mostrando
suficiente para tanto, no caso em questão, o atestado de bom
comportamento carcerário e o boletim informativo, juntados aos autos.
Sobre o tema: “AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Pedido de livramento condicional Indeferimento pelo Juízo a quo Cumprido o
requisito de ordem objetiva Ausente, porém, o requisito subjetivo previsto nos artigos
112, parágrafo 2o, e 131 da Lei de Execução Penal e no art. 83, III, do Código Penal
Histórico prisional conturbado
Negado provimento ao agravo” (TJSP AE
7001181-33.2017.8.26.0482, Rel. Des. De Paula Santos, 13a Câmara de
Direito Criminal, Julgamento de 29/06/207, DJe de 03/07/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007324-55.2020.8.26.0482 -Voto no 14318
7
“CRIMINAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
FALTA GRAVE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. REQUISITO
SUBJETIVO
NÃO
CUMPRIDO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. I. Para a concessão do benefício do
livramento condicional, deve o acusado preencher os requisitos de natureza objetiva
(lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário), nos termos do art. 112
da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n.o 10.792/2003. II. A gravidade
dos delitos praticados, tomada abstratamente e por si só, bem como o montante da
pena a ser cumprida, não são fundamentos idôneos para denotar a periculosidade do
paciente ou sua inaptidão para a obtenção de benefícios. III. A prática de infrações
disciplinares durante o desconto da reprimenda constitui fundamentação idônea para
óbice à concessão da benesse, pois evidencia a ausência de comportamento prisional
satisfatório, e, por consectário, o não preenchimento do requisito subjetivo necessário
para obtenção de livramento condicional. IV. Ordem denegada, nos termos do voto do
Relator”. (STJ - HC 226877/ SP, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma,
julgamento de 28/02/2012, DJe de 05/03/2012).
Assim, muito embora a atual legislação não
estabeleça como requisito obrigatório à concessão do livramento
condicional a realização do exame criminológico, é certo que o caso
concreto induz à conclusão de necessidade desse estudo, diante das
peculiaridades do fato e das condições pessoais do réu, a teor do que
dispõe a Súmula 439 do STJ: “Admite-se o exame criminológico pelas
peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.
Com efeito, segundo esse entendimento, a
alteração legislativa promovida pela Lei no 10.792/2003 não proibiu a
elaboração de exame criminológico, apenas deixou de exigi-lo para a
concessão do benefício, ressalvados os casos em que o juiz entenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007324-55.2020.8.26.0482 -Voto no 14318
8
necessário para a formação de seu livre convencimento, por decisão
fundamentada. Ademais, referida lei também não revogou os termos do
artigo 83, parágrafo único, do Código Penal.
Nessas situações, não bastará o atestado de
conduta carcerária para que seja concedido ao apenado o benefício, como
se verifica no caso dos autos.
Nesse sentido: “Agravo em Execução Roubo majorado
e furto Livramento condicional Deferimento Recurso ministerial objetivando o retorno
ao regime fechado e a realização de exame criminológico completo Admissibilidade
Condenado por crime perpetrado com violência ou grave ameaça à pessoa, o que
reclama detida pesquisa de sua personalidade Registro de faltas disciplinares de
natureza grave - Necessidade de exame criminológico completo a fim de melhor avaliar
o mérito Recurso provido.” (TJ/SP
Agravo em Execução Penal no
7007553-58.2016.8.26.0344, Rel. Moreira da Silva, 13a Câmara Criminal,
Julgamento de 09/03/2017, DJe de 16/03/2017)
No mesmo sentido: “CRIME HEDIONDO OU
DELITO A ESTE EQUIPARADO. (...) - Reconhecimento, ainda, da possibilidade de o
Juiz da Execução ordenar, mediante decisão fundamentada, a realização de exame
criminológico - Importância do mencionado exame na aferição da personalidade e do
grau de periculosidade do sentenciado (RT 613/278) - Edição da Lei n° 10.792/2003,
que deu nova redação ao art. 112 da LEP - Diploma legislativo que, embora omitindo
qualquer referência ao exame criminológico, não lhe veda a realização, sempre que
julgada necessária pelo Magistrado competente - Conseqüente legitimidade jurídica da
adoção, pelo Poder Judiciário, do exame criminológico” (RT 832/676 - RT 836/535
- RT 837/568). Precedentes - ED no HC no 85.963-SP - Rel. Min. CELSO DE
MELLO, participando os Srs. Min. GILMAR MENDES, CEZAR PELUSO,
JOAQUIM BARBOSA e EROS GRAU 2a T. - v.u. - j . 03.10.2006 - publ. in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007324-55.2020.8.26.0482 -Voto no 14318
9
RT 857/520-4.
Assim, no caso em questão, ante as peculiaridades
dos crimes dolosos pelos quais o sentenciado se viu condenado, cometidos
mediante violência ou grave ameaça à pessoa, e não havendo evidências
seguras da sua assimilação terapêutica penal, não é possível e prudente
propiciar o retorno do ora agravante ao convívio social, sem que se tenha
certeza de que ele possui condições de se reinserir na sociedade e não
voltará a delinquir, razão pela qual a determinação de realização de exame
criminológico atual e específico para avaliar o preenchimento do requisito
subjetivo para concessão do livramento condicional é medida de rigor.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo
em execução, para cassar a r. decisão agravada, determinando que o ora
agravante seja submetido ao exame criminológico e, após, com a
manifestação dos interessados, seja seu pedido de livramento condicional
reapreciado pelo Juízo a quo.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator